Tribunal: STF
Processo: ARE 1302470
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Sergipe, por meio do qual o Colegiado indeferiu a petição inicial do INSS e extinguiu o processo sem resolução de mérito, por entender que o mandado de segurança é incabível contra decisão colegiada de Turma Recursal por quem foi parte no processo em que aquela foi proferida (Doc. 8).
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 12).
    No apelo extremo (Doc. 14), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 5º, caput, LXIX; 60, § 4º, IV; 93, IX; 108, I, “c”; 98, I; e 133 da Constituição, pois (a) não pode a Turma Recursal suprimir, por técnica sumular, a utilização do mandado de segurança contra as suas decisões colegiadas, pois o mérito do writ deve ser examinado em cada caso concreto, para aferir se o ato impugnado é ou não ilegal/abusivo/teratológico (fls. 12-13); (b) o STF e o STJ entendem que, ao menos em tese, é cabível mandado de segurança contra ato da própria Turma Recursal (fl. 14); (c) o remédio constitucional do mandado de segurança contra ato da própria Turma Recursal de forma alguma pode se restringir a terceiros, que não sejam partes do processo (fl. 15); (d) qualquer ato jurídico – mesmo que seja decisão de colegiado de turma recursal ou entendimento sumulado desta pode ser impugnado por meio de mandado de segurança (fl. 20); e (e) o acórdão recorrido demonstra comportamento claramente ofensivo ao livre exercício das funções da advocacia (notadamente da advocacia pública, mas não apenas dela, já que, pela aplicação da súmula [enunciado 24], advogado privado de quem foi parte no processo anterior tampouco poderá impetrar o remédio constitucional) (fl. 22).
    Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao apelo extremo e o seu provimento, com a anulação do acórdão recorrido, determinando-se a devolução do processo à Turma Recursal de Sergipe para apreciação do mérito do mandado de segurança e, consequentemente, sejam afastadas as multas impostas à autarquia.
    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao apelo extremo, ao fundamento de tratar-se de matéria infraconstitucional, cuja análise é vedada nesta sede recursal (Doc. 17).
    No Agravo, a parte agravante sustenta a existência de violação direta a dispositivo constitucional (Doc. 18).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, consigno que não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, pois o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
    No mais, assiste razão ao recorrente.
    O voto condutor do acórdão recorrido, na parte em que interessa ao presente recurso, ao confirmar a decisão monocrática por seus próprios fundamentos, assim consignou (fls. 8-9, Doc. 8):
    “Em relação ao mérito do agravo em si, a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, cuja transcrição aqui não se fará por economia processual e de espaço de armazenamento em equipamentos de informática.
     Além disso, como a questão é de direito, a fim de prevenir futuras demandas temerárias como esta e deixar as partes que atuam perante o juízo já devidamente alertadas sobre a temeridade de uma tal conduta, parece oportuno propor enunciado de súmula a estabelecer ser incabível o manejo de mandado de segurança contra decisão colegiada da Turma Recursal por quem foi parte no processo em que aquela foi proferida. 
    Sim, pois quem foi parte na demanda, já teve a oportunidade de fazer suas alegações, produzir suas provas e ver seus apelos apreciados. E não pode se utilizar de mandado de segurança para tentar conseguir um rejulgamento da causa por outra composição da mesma Turma Recursal, pois isso não é possível sequer no procedimento comum do CPC, sequer em sede de ação rescisória, que também não é cabível nos JEF. 
    Com isso, preservar-se-á o direito do terceiro eventualmente atingido por uma decisão colegiada poder contra ela se insurgir, apesar de ser situação pouco crível de ocorrer na prática, e deixa-se o aviso a quem foi parte numa demanda, que o colegiado não tolelará esse tipo de chicana processual. 
    Embora o enunciado proposto diga o óbvio e seja mesmo uma tautologia, parece adequado fixar tal premissa, a fim de prevenir futuros ajuizamentos desta natureza. 
    Não se diga que um enunciado deste tipo seria melhor ser proposto pela composição efetiva da Turma Recursal, pois a lógica jurídica está a demonstrar que isso seria tarefa impossível, já que, ordinariamente, tais mandados de segurança seriam manejados contra decisões justamente da composição efetiva. 
    Vejam-se, por exemplo, os processos n.º 0500135-47.2019.4.05.9850, 0500123-33.2019.4.05.9850, 0500124-18.2019.4.05.9850 e 0500175-29.2019.4.05.9850, em que todos os membros efetivos estão impedidos de atuar. 
    Assim, somente uma composição da Turma Recursal que fosse competente para conhecer de tais demandas poderia estabelecer tal enunciado, que tem como objetivo apenas deixar transparente e público a forma de decidir sobre tal matéria, como ficou claro na sessão de 22/04/2020, em que também foram julgados os mandados de segurança de processos n.º 0500123-33.2019.4.05.9850, n.º 0500124-18.2019.4.05.9850 e n.º 0500177-96.2019.4.05.9850.”
    Com base nesses e em outros fundamentos, propôs (fls. 10-11, Doc. 8):
    “(...)
    b) confirmar a decisão do anexo n.º 36, indeferir a inicial e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 10 da Lei n.º 12.016/2009, por ser incabível o mandado de segurança (MS) na hipótese dos autos;
    c) estabelecer o enunciado de súmula n.º 24 da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Sergipe nos seguintes termos: “é incabível mandado de segurança contra decisão colegiada desta Turma Recursal por quem foi parte no processo em que aquela foi proferida”;
     d) reconhecer a conduta do INSS como de litigante de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC e:
    d) condenar o INSS por litigância de má-fé a pagar à parte autora do processo n.º 0505004-63.2018.4.05.8500:
    d.1) multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa deste MS, nos termos do art. 6º da Lei n.º 9.099/95, art. 1º da Lei n.º 10.259/2001, e subsidiariamente o art. 81 do CPC);
    d.2) indenização correspondente 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa deste MS, nos termos do art. 6º da Lei n.º 9.099/95, art. 1º da Lei n.º 10.259/2001, subsidiariamente o art. 81 do CPC; e
    d) determinar a expedição de ofício ao TCU a representar pela instauração de procedimento administrativo para apurar a responsabilidade da pessoa natural que deu causa ao sancionamento da autarquia neste processo e, com isso, causou prejuízos às suas rendas.
    Sem custas, pois a autarquia é isenta (art. 4º da Lei n.º 9.289/96). 
    Sem honorários advocatícios, pois incabíveis em MS (súmula n.º 512 do STF). 
    Após o trânsito em julgado desta decisão, providencie a Secretaria:
     a) fazer publicar a súmula n.º 24 desta Turma Recursal no espaço adequado da página da SJSE na internet, bem como notícia acerca de sua aprovação também através do mesmo meio;
    (...)”
    Por sua vez, a decisão monocrática confirmada pela Turma Recursal delineou os fatos da causa, nos termos a seguir transcritos (fls. 1-2, Doc. 6): 
    “O INSS apresentou mandado de segurança - MS contra acórdão desta Turma Recursal, publicado no processo n.º 0505004-63.2018.4.05.8500. 
    Ao receber o processo em redistribuição, a Terceira Relatoria determinou a intimação da autarquia nos termos do despacho do anexo n.º 27. 
    Intimado, o INSS insistiu no cabimento do mandado de segurança e que o processo deveria continuar atribuído à Segunda Relatoria, apesar de seu titular ter-se declarado impedido de nele atuar (anexo n.º 26) e dele mesmo ter atribuído o processo à Terceira Relatoria, pois somente os juízes o podem fazê-lo. 
    Por solicitações desta Terceira Relatoria (anexos n.º 30 e 33), Suas Excelências o Juiz Federal Suplente e o Juiz Federal titular da Primeira Relatoria desta Turma manifestaram-se no feito e também declararam-se impedidos de nele atuar (anexos n.º 32 e 35). 
    Diante de um tais fatos, o pedido do INSS (de manutenção do processo vinculado à Segunda Relatoria) sequer tem objeto, pois, primeiro, o próprio titular daquela efetuou a redistribuição para a Terceira Relatoria, já que somente o juiz pode fazer isso, apesar do que consta no seu despacho (anexo n.º 26). E, além disso, o juízo natural do feito é o colegiado, do qual faz parte a Terceira.
     Em relação ao mandado de segurança, ele é flagrantemente incabível, conforme consta no despacho de advertência feito ao INSS (anexo n.º 27). 
    O que autarquia pretende é algo pra além do absurdo, pois ela almeja: 
    a) criar uma modalidade de “recurso” com prazo de 120 dias, via mandado de segurança e contra acórdão unânime de órgão colegiado e para o mesmo órgão, a violar o art. 98, inciso I, da CF/88; o art. 41, art. 48 da Lei n.º 9.099/95; os art. 1º, art. 5º e art. 14 da Lei n.º 10.259/2001; coisa que sequer seria admissível no âmbito dos processos regidos pelo CPC/2015, que somente admitem o procedimento do art. 942 nos casos de decisões não unânimes; 
    b) criar “ação rescisória” no âmbito dos Juizados Especiais Federais com prazo de 120 dias, via mandado de segurança, a violar o art. 59 da Lei n.º 9.099/95 e art. 1º da Lei n.º 10.259/2001;
    c) criar tantas “Turmas Recursais” superpostas na mesma Seção Judiciária quantas forem as composições cujas decisões não venham a ser favoráveis às pretensões de sua representação judicial, através da “criação artificial de impedimento” dos juízes que participarem de decisões que lhe desagradarem, a violar a Lei n.º 12.665/2012.
    É evidente que a decisão colegiada da Turma foi fundamentada em fatos e no direito, observou-se o devido processo legal e foi publicada regularmente. Como o são todas as suas decisões colegiadas.
     O que é ainda mais evidente é que o INSS não se conforma com a decisão tomada pela Turma.
     Até aí, estaria quase tudo bem, pois seria direito da parte não se conformar com a decisão e contra ela lamentar, reclamar, escrever artigo, patrocinar campanha para mudar a lei e que tais. 
    Mas não há – nem haveria - direito subjetivo protegido por lei à mesma parte buscar socorro no Poder Judiciário contra aquela decisão, pelo simples e prosáico fato de que ele já deu a sua decisão sobre o caso, pois a se admitir uma tal (des)ordem de coisas, seria abrir a porta para eternização das demandas. 
    Isso se diz em relação à pessoa natural parte nos JEF, pois um ente público jamais poderia teria semelhante direito, já que a garantia do MS foi concebida originariamente para proteger o cidadão contra ato do Estado, e somente seria extensível às pessoas jurídicas nos limites de seus interesses corporativos. E seria bem difícil tentar compatibilizar o dever de obediência dos entes públicos à legalidade, à moralidade e à eficiência (art. 37 da CF/88) com uma conduta de quem atua de forma antijurídica, ao tentar criar artificialmente uma situação de fato que não existe, para manejar MS sabidamente descabido.
    Se o INSS tiver direito de impetrar MS contra decisão colegiada da Turma em que ele foi parte, afastar a composição que participou do julgamento e obter outra de outra composição, nada impedirá que a parte contrária (a autora do processo original em que foi proferida a decisão questionada via MS) impetre – ela mesma – novo mandado de segurança, agora contra a decisão colegiada tomada pela segunda composição, a alegar ato ilegal e abusivo desta última.
    Aí teremos uma terceira composição da Turma, que poderá ser questionada via MS pelo INSS, se lhe for desfavorável. E isso tudo contra as disposições da Lei n.º 12.665/2012, que estabeleceu composição perene das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais e os mecanismos de indicação de suplentes. 
    O absurdo de uma tal (des)ordem de procedimento deixa mais do que evidente que não é cabível MS contra decisão colegiada da Turma Recursal.
    E não o é porque a CF e a lei assim quiseram. 
    Se a CF e a lei quisessem que as decisões colegiadas pudessem ser questionadas, bastava prever uma rescisória no JEF com prazo menor do que aquela prevista no procedimento comum e com outras hipóteses de cabimento. 
    Mas a ordem jurídica não quis e não quer, ainda.
    Se se for aceitar que o ente público que foi parte num processo possa vir a questionar a decisão colegiada final num prazo de 120 dias, nada obstará que uma pessoa natural que tenha sido autora de uma demanda de aposentadoria por idade rejeitada, por exemplo, venha a propor um MS contra o acórdão da Turma naquele prazo decadencial, a bastar a alegação de ilegalidade e abuso. E estaria aberta a porta para "ação rescisória" no JEF com prazo de 120 dias.”
     Em que pesem os argumentos do Juízo de origem, a jurisprudência reiterada desta CORTE é no sentido de que compete à Turma Recursal o julgamento de mandado de segurança contra seus próprios atos e decisões. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRETENDIDA REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA, ANTE A SUA ESPECIALIDADE, DA NORMA INSCRITA NO § 1º DO ART. 21 DO RI/STF, FRENTE AO § 2º DO ART. 113 DO CPC. Em razão da taxatividade da competência deste Supremo Tribunal em sede de mandado de segurança (alínea "d" do inciso I do art. 102), é da própria Turma Recursal a competência para julgar ações mandamentais impetradas contra seus atos. Precedentes. Ante a sua especialidade, a norma regimental (recebida como lei federal) do § 1º do art. 21 prepondera sobre a regra do § 2º do art. 113 do CPC; pelo que não compete a este Supremo Tribunal Federal proceder à remessa, ao juízo competente, dos autos de processos indevidamente ajuizados diretamente nesta Casa de Justiça. Entendimento contrário autorizaria o STF a deliberar, de modo definitivo, sobre a competência de determinado Tribunal, antes mesmo que esse Tribunal pudesse decidir a respeito. Em típica atuação per saltum, e, por isso mesmo, concentradora de autoridade. Sem falar na grave conseqüência de transmutar o Supremo Tribunal Federal num órgão de distribuição de processos, de maneira a estimular a lógica de que, "em caso de dúvida, ajuíze-se no Supremo, e este dará o devido destino à causa". Em se tratando de processo remetido ao Supremo Tribunal Federal por outro órgão judiciário, aí então será imperiosa a devolução do feito à autoridade remetente. Não podendo a parte ser prejudicada por equívoco a que não deu causa. Agravo regimental desprovido.” (MS 25279-AgR, Relator(a): Ministro CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, DJ de 25/8/2006)
    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – IMPUGNAÇÃO DE DECISÕES OU DE ATOS EMANADOS, QUER DE TURMAS RECURSAIS VINCULADAS AO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, QUER DE MAGISTRADOS QUE NELAS ATUAM – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECONHECIMENTO, EM TAL HIPÓTESE, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (MS 32627-AgR, Relator(a): Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/8/2014)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. ARTIGO 102, I, "A" DA CB/88. ARTIGO 21, IV DA LOMAN [LC 35/79]. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE JUÍZES DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. PRECEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal tem competência para processar e julgar mandado de segurança apenas nas hipóteses expressamente previstas no artigo 102, I, "d", segunda parte, da Constituição. 2. No que tange à competência para julgamento de mandado de segurança contra ato de Turmas Recursais de Juizados Especiais, remanesce o disposto no art. 21, VI, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN [LC n. 35/79]. Precedente: QO-MS n. 24.674, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ de 26.3.04. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 28401-AgR, Relator(a): Ministro EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJe de 18/12/2009)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO PRATICADO POR COLÉGIO RECURSAL DE JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 624/STF. Nos termos da Súmula nº 624/STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”. Precedentes da Corte. Agravo regimental conhecido e não provido.” (MS 28473-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 17/9/2014)
    A propósito, em matéria análoga à presente, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, fixou a seguinte tese no Tema 159, da repercussão geral (RE 586789, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 27/2/2012): “Compete às Turmas Recursais o julgamento de mandado de segurança utilizado como substitutivo recursal contra decisão de juiz federal no exercício de jurisdição do Juizado Especial Federal.”
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo para DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, de modo a anular o acórdão recorrido e determinar ao Juízo de origem que prossiga no exame do mandado de segurança. 
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de fevereiro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente